Tribunal: TJBA
Processo: 8094020-57.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8094020-57.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EMILE BRITO FERREIRA e outros

Advogado(s)
:
NOANIE CHRISTINE DA SILVA, PAULO ROBERTO VIGNA

APELADO: BANCO ORIGINAL S/A e outros

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA, NOANIE CHRISTINE DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis Simultâneas interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por EMILE BRITO FERREIRA contra o BANCO ORIGINAL S/A. A sentença declarou a inexistência do débito e do negócio jurídico que ensejaram a negativação indevida do nome da autora, determinou a exclusão do registro em órgãos de proteção ao crédito, fixou indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 e impôs honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação. O banco apelou para afastar ou reduzir a condenação por danos morais e a multa cominatória, ao passo que a autora interpôs apelação visando a majoração da indenização para R$ 15.000,00 e a fixação dos juros de mora desde o evento danoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a negativação realizada pelo banco com base em contratação eletrônica não comprovada; (ii) estabelecer se são devidos danos morais, e, em caso positivo, qual o valor adequado da indenização e o termo inicial dos juros moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade objetiva do fornecedor impõe-lhe o dever de provar a regularidade da contratação, nos termos do art. 14 do CDC, ônus que não foi cumprido pelo banco, o qual apresentou apenas um contrato genérico, desacompanhado de qualquer elemento que associasse a consumidora à suposta contratação.

4. A inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, sem comprovação da existência de relação contratual, configura falha na prestação do serviço e enseja danos morais presumidos (in re ipsa), conforme consolidada jurisprudência do STJ.

5. A negativa do banco em demonstrar qualquer outra negativação no nome da autora, além da discutida nos autos, reforça o abalo indevido causado à sua honra e dignidade, autorizando a condenação por danos morais.

6. A multa cominatória diária de R$ 200,00, limitada a R$ 6.000,00, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, nos moldes do art. 537, §1º, do CPC, e possui função coercitiva, não se configurando penalidade automática.

7. A majoração da indenização por danos morais para R$ 12.000,00 é adequada diante das circunstâncias do caso, da natureza da violação e da função pedagógica da sanção civil.

8. Em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso (19/02/2022), conforme entendimento da Súmula 54 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso do réu BANCO ORIGINAL S/A desprovido. Recurso da autora EMILE BRITO FERREIRA parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cíveis Simultâneas nº
8094020-57.2022.8.05.0001
, em que figuram, como apelante/ apelado,

BANCO ORIGINAL S/A
, e, como apelada/ apelante,
EMILE BRITO FERREIRA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação interposta pelo réu BANCO ORIGINAL S/A, e conhecer e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
à Apelação interposta pela autora EMILE BRITO FERREIRA, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)